Tribunal: STF
Processo: MS 30547
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA (PROVIMENTO N. 4/2008). CONCENTRAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS SOBRE QUESTÕES AGRÁRIAS EM VARA ESPECIALIZADA (RESOLUÇÃO N. 7/2008). CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DOS JUÍZOS DAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME CRITÉRIOS DOS ARTS. 94 E 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO IMPETRANTE REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.



    1. Não se há cogitar de declaração de inconstitucionalidade de forma direta pelo Conselho Nacional de Justiça, que fundamentou a preservação da competência territorial dos juízos das comarcas do interior nos arts. 94 e 95 do Código de Processo Civil.



    2. Na Constituição de 1988 se conferiu aos tribunais estaduais competência para definir a atribuição para ações sobre conflitos fundiários por seus órgãos jurisdicionais (art. 126), sem exigir ação em que se discute questão agrária no foro da situação da coisa, sob pena de se interpretar a Constituição da República a partir do Código de Processo Civil.



    3. Mandado de segurança concedido.